Tribunal: STF
Processo: RE 274849
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTERIORES AGRAVOS REGIMENTAIS DECIDIDOS MONOCRATIVAMENTE. ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONSIDERADAS. SUPERAÇÃO DAS DECISÕES AGRAVADAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Alegações suscitadas em contrarrazões ao recurso extraordinário não consideradas nas decisões agravadas. 



    Agravo regimental conhecido e provido para, superadas as decisões agravadas, determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.